Tribunal: TJSP
Processo: 0000348-64.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0000348-64.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
OSVALDO PAULINO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por OSVALDO PAULINO FERREIRA,
qualificado nos autos, para conceder o sursis especial, com as condições cumulativas
do art. 78, § 2o, do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0000348-64.2018.8.26.0300
§
VOTO No 38878
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000348-64.2018.8.26.0300
APELANTE: OSVALDO PAULINO FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA DA COMARCA DE JARDINÓPOLIS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora MARIANA TONOLI ANGELI)
Ao relatório da r. sentença acrescento que OSVALDO
PAULINO FERREIRA foi denunciado perante o Juízo de Direito da
1a Vara da Comarca de Jardinópolis, nos autos de Processo Crime
no 0000348-64.2018.8.26.0300, como incurso nos art. 121, § 2o, I e VI c.c.
art. 14, II e art. 61, II, “f”, todos do Código Penal (fls. 01/05) e, ao final foi
condenado às penas de: 03 meses de detenção, por infração ao art. 129, § 9o e,
01 mês de detenção por infração ao art. 147, caput, que na forma do art. 69,
todos do Código Penal, resultou pena de 04 meses de detenção em regime
aberto (fls. 82/87).
Inconformado, OSVALDO interpôs Apelação (fls. 89),
pleiteando, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da
conduta, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, ou
ainda, em relação ao crime de ameaça, seja absolvido nos termos do art. 17,
do Código Penal, sustentado que “... ainda que houvesse tais ofensas de
cunho moral ou ofensivos a suposta vítima foram palavras proferidas no
calor da discussão, sem a mínima possibilidade de serem consumadas. ...”
(fls. 89/94).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0000348-64.2018.8.26.0300
§
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 100/104) e, Parecer
ofertado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 109/113), se
manifestou pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 13 de janeiro de 2018,
por volta das 14h30min, na Fazenda Santa Luzia, situada na zona rural, na
cidade e comarca de Jardinópolis, ofendeu a integridade física de sua ex-
esposa Renata Aparecida dos Santos Ferreira, causando-lhe lesões corporais
de natureza leve, e ainda porque nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
ameaçou, por meio de palavras e gestos, a mesma vítima, de causar-lhe mal
injusto e grave (a morte).
Destaco, desde logo, que pouco há para acrescentar à r. sentença
apelada, que elencou com clareza as provas que incriminam, com segurança o
Apelante, o que permitiria até mesmo valer-me do quanto previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0000348-64.2018.8.26.0300
§
art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas não é
demais destacar.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 08/09); Pedido de Concessão de Medidas Protetivas (fls. 11);
e Laudos de Exame de Corpo de Delito (fls. 35/36) que atestam as lesões
corporais, de natureza leve, experimentadas pela vítima.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que o Apelante em
ambas as fases da persecução penal, disse que discutiu com a vítima em razão
dela ter pedido “... a um homem desconhecido [dele] ...” que comprasse um
brinquedo para o seu filho mais novo, “... sentiu-se enciumado ...”; que agarrou-
a por trás, “... tava segurando ela ...”; tinha a intenção de contê-la eis que ela
rasgou sua camiseta; admitiu ter ameaçado a vítima “... na hora do nervoso
cheguei a falar que ia matar ela ...”; nunca foi preso ou processado; atualmente
o relacionamento entre ambos “... é normal ...” (fls. 24 e mídia).
A vítima Renata relatou que à época dos fatos estava separada do
Apelante há cerca de 03 meses e que “... reside com dois filhos [do casal] e o
outro filho mora com o pai [o Apelante] ...”; que um dos filhos estava doente
por um brinquedo e ela disse ao Apelante que iria pedir para um colega para que
comprasse, mais barato, em outra cidade e “... ele não gostou ...”; então “... virei
às costas e saí andando ... ele me chamou ... veio me enforcando, também reagi
...”; narrou que sua tia Luzia de Oliveira da Silva que também trabalha no local,
os separou; o Apelante disse que ia mata-la e “... esse rapaz ...”; indagada,
respondeu “... foi a primeira vez ... hoje a gente tá normal e tranquilo ... a gente
conversa por causa das crianças, ele ajuda bastante e só ...” (fls. 21 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0000348-64.2018.8.26.0300
§
A testemunha Luzia relatou que “... estava em sua área de
trabalho, na granja, onde encaixota ovos quando ouviu um barulho de uma
caneca de metal caindo ao chão ...” e, em seguida foi chamada por Cíntia
Aparecida Teixeira “... corre aqui Luzia ...”; que viu que Apelante e Renata “...
estavam se agarrando e se estapeando ... ambos se agrediam com tapas ...”,
então separou o casal, “... colocando um de cada lado do portão que separa as
áreas ...”; não ouviu ameaças proferidas por qualquer das partes; indagada,
respondeu que uma parte dos acontecimentos não presenciou porque ainda não
havia chegado no local (fls. 22 e mídia).
A testemunha Cíntia disse ser prima da vítima; trabalhava com ela
“... na máquina de ovos ..."; o Apelante chegou, com a cara fechada, chamando
por Renata; que eles vítima e Apelante, foram até um corredor próximo e,
nesse momento, escutou um barulho de caneca de metal caindo no chão; narrou
que foi ver o que estava ocorrendo e ao chegar viu o Apelante com as mãos no
pescoço da vítima “... ele com a camisa toda rasgada ... um segurava no
colarinho do outro ...”; chamou por Luzia que “... separou os dois ...”; e mais,
que “... na hora do nervoso ... [disse] que ia dar um tiro nela, ia matar ela e o
outro cara ...”; que “... um xingava o outro ...” (fls. 23 e mídia).
O Laudo Pericial concluiu que a vítima apresentava “...
ferimentos incisos em polegar esquerdo, polegar direito, indicador direito e
escoriações no pescoço e na mama esquerda ...”, tendo sofrido lesões de
natureza leve (fls. 27/28).
Quanto ao pleito de reconhecimento de crime impossível
(art. 17, do Código Penal), em relação ao crime de ameaça, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0000348-64.2018.8.26.0300
§
consignado que a conduta do Apelante foi capaz de influir no ânimo de da
vítima, de amedrontá-la, atemorizá-la, de impô-la uma intimidação, um
temor, tanto que solicitou, à época, Medidas Protetivas (fls. 11/12).

O conjunto probatório é consistente, não havendo que se falar
em absolvição sob qualquer fundamento.
Em relação às penas, deve ser consignado que as de ambos os
crimes foram regularmente aplicadas, as básicas em seus mínimos legais, e
assim tornadas definitivas eis que ausentes outras causas modificadoras,
mostrando-se como necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos
crimes praticados. Foi fixado o regime aberto.
Embora não tenha sido objeto de reclamo, deve ser concedido ao
Apelante o sursis especial, mediante as condições previstas no art. 78, § 2o,
“a”, “b”, e “c”, do Código Penal, consignando que caso o Apelante entenda
que lhe é melhor cumprir pena do que permanecer em sursis, que o diga no
momento da audiência admonitória, recusando o benefício, se o caso, e
arcando com as consequências do seu ato, manifestação de caráter
exclusivamente personalíssimo.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por OSVALDO PAULINO FERREIRA, qualificado
nos autos, para conceder o sursis especial, com as condições cumulativas do
art. 78, § 2o, do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)